Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707724-63.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: CARLOS LUIZ BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral. 2. Nos termos da legislação processual civil vigente, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências” (art. 248, §2o, do CPC). 3. A Teoria da Aparência, admitida pela jurisprudência pátria, tem aplicação tão somente quando a citação da pessoa jurídica é realizada em endereço relacionado à sede ou à filial da empresa a ser citada, além de recebida por funcionário vinculado aos seus quadros, seja por relação de representação ou subordinação. 4. O recorrente não logrou comprovar a relação entre o endereço fornecido nos autos e a empresa ré, devendo ser considerada inválida a citação realizada em endereço não correspondente à sede ou à filial da pessoa jurídica, bem como recebida por terceiro não vinculado aos seus quadros. 5. No caso, a pretensão do autor nasceu apenas no dia da realização de assembleia na qual foi reconhecido seu direito a uma realocação e à indenização referente aos demais lotes adquiridos, não havendo como considerar termo inicial anterior à assembleia, porquanto até aquela ocasião não existiam critérios suficientes para determinar a realocação ou o direito à indenização dos compradores. Prescrição afastada. 6. Afastada a prescrição, e não estando o processo maduro para ser julgado, porquanto sequer foi oportunizada às partes a produção de provas, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 189 e 205, ambos do Código Civil. Sustenta que a discussão da demanda seria quanto à aplicação do prazo prescricional de três ou cinco anos. Contudo, alega que, além de o julgado ter inovado ao aplicar a prescrição decenal, inovou também ao firmar como termo inicial a data da realização da 61a Assembleia de Condomínio. Defende que o direito do recorrido nasceu com a assinatura do TAC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil. Primeiramente, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 189 DO CC. TEORIA DA ACTIO NATA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo o entendimento deste Tribunal Superior, "o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata" (REsp 1735017/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto ao termo inicial da prescrição, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1513647/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009